Tribunal: STF
Processo: ARE 1528495
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Competência. Justiça federal. Interesse da união não configurado. Manifestação da entidade federal e do órgão federal pela ausência de interesse na lide. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. A parte recorrente sustenta que a Justiça Federal seria competente para julgar o feito, dado o suposto interesse da União, da ANTT e do DNIT, o que foi afastado pela Corte de origem.



    II. Razões de decidir



    2. As regras de competência contidas no art. 109 da Constituição da República, notadamente, seu inciso I, referem-se a matérias ratione personae, de modo que, sem a integração dos interessados na lide, mais ainda, com manifestação contrária de seu interesse processual, é inviável o reconhecimento da competência da Justiça Federal. 



    3. O reexame do quadro fático-probatório é imprescindível para afastar a decisão da Corte de origem, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda a análise de fatos e provas em sede de recurso extraordinário.



    4. A controvérsia envolve, ainda, matéria predominantemente infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, não justificando a interposição do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso a que se nega provimento.